Tribunal: TJES
Processo: 5025837-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025837-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SILVIO MOULIN REGO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais ao reconhecer fraude na contratação de empréstimos consignados, declarando a inexistência dos contratos, condenando a ré a restituir de forma simples os valores descontados, sem condenação em danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a ré sustenta que a r. sentença merece reforma tendo em vista a regular contratação dos empréstimos, devendo o autor se obrigar as contraprestações pactuadas pelos princípios da autonomia da vontade e do
pact sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5186597, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5186601.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidi
r.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que não houve fraude ou vício de consentimento, pois todos os empréstimos foram regularmente contratados pelo autor.

Todavia, extrai-se da tese autoral que o consumidor tomou ciência de empréstimos não contratados, sendo um deles de cartão consignado e buscou correspondente bancário para cancelar, tendo enviado todos os dados solicitados acreditando que o contrato seria cancelado, o que não ocorreu, pois na verdade se incluíram novos descontos em seu benefício.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença que reconheceu a fraude na contratação, pois diante da impugnação dos contratos caberia a ré a prova de sua validade, o que não fez, em verdade apenas apresentou contestação genérica, sem demonstrar os termos das contratações, aliás, se tratando de refinanciamento, cabe a empresa demonstrar também a regularidade do contrato originário, bem como que no momento de cada uma das contratações houve prestação de informações claras e precisas aos consumidores.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela,
pelo que comunga-se com a r. sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e o dever da ré de restituir valores.

Registra-se que apenas a ré recorreu, não sendo objeto do recurso à análise de danos morais.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO a ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)